Tribunal: STF
Processo: RHC 266025
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo. Prescrição. Pedido de absolvição. Dosimetria. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Almir Rogério de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 995.639/SP (evento 73).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação qualificada, por quatro vezes e, adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes, tipificados nos arts. 180, §§ 1º e 2º e 311, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Assevera a atipicidade da conduta de adulteração de sinal identificador de veículo, tendo em vista que a denúncia afirma que o paciente teria trocado a placa original por outra, não que teria adulterado o sinal identificador do veículo, além disso, os veículos estavam dentro de uma chácara e não atingiram qualquer bem jurídico tutelado. Sustenta ausência de provas de autoria delitiva quanto ao aludido delito, porquanto os veículos apreendidos no local dos fatos já estavam com os sinais identificadores adulterados. Aponta o reconhecimento de concurso formal impróprio, bem como a ocorrência de bis in idem ao imputar ao paciente o delito de receptação qualificada e o de adulteração de sinal identificador de veículo. Argumenta a aplicação da causa de diminuição da pena pela participação de menor importância. Requer, em medida liminar, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, sucessivamente, pela absolvição quanto ao delito do art. 311 do Código Penal e pelo redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional aberto e na substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do HC 265.115/SP, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente